Tribunal: TJSP
Processo: 2131186-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Monitória. Cumprimento de sentença, título executivo judicial. Insurgência contra decisão na qual determinada a realização de perícia, ante a disparidade dos cálculos apresentados pelas partes. Não vislumbrada teratologia no despacho atacado. Ademais, o juiz é sempre peritus peritorum, e pode determinar a produção de prova técnica, na atual fase

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Monitória. Cumprimento de sentença, título executivo judicial. Insurgência contra decisão na qual determinada a realização de perícia, ante a disparidade dos cálculos apresentados pelas partes. Não vislumbrada teratologia no despacho atacado. Ademais, o juiz é sempre peritus peritorum, e pode determinar a produção de prova técnica, na atual fase processual, a fim de dirimir questões pendentes. Princípios da celeridade, efetividade e razoável duração do processo que devem ser observados, bem como o da cooperação, art. 6o do CPC. É do devedor o ônus de antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Decisão singular, que fica mantida. Agravo instrumental desprovido, tudo nos estreitos limites do recurso.